Tribunal: TCU
Processo: 032.784/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.784/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Amaryllis Dantas Pinto (CPF XXX.522.487-XX); Carla Regina Brito da Rocha (CPF XXX.926.287-XX); Damiana Gonçalves Soares (CPF XXX.158.107-XX); Francisca Gadelha da Costa (CPF XXX.603.123-XX); Francisca Irismar Ferreira Lima (CPF XXX.321.707-XX); Jorgete dos Navegantes Gonzaga (CPF XXX.803.407-XX); Leocadia Rios Braz Pinheiro (CPF XXX.995.617-XX); Maria dos Prazeres da Silva de Andrade (CPF XXX.151.644-XX) e Maristela Arantes Marteleto (CPF XXX.189.368-XX). 1.3. Unidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.